Tribunal: TJES
Processo: 0003882-56.2015.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003882-56.2015.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AURIZETE SILVA DOS SANTOS e outros (5)

APELADO: SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A. e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ FUNCIONAL POR DOENÇA. COBERTURA LIMITADA À PERDA DA EXISTÊNCIA INDEPENDENTE. PERÍCIA CONSTATOU INVALIDEZ PARCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização securitária com base em contrato de seguro de vida em grupo firmado em 2009, entre a seguradora e a segurada. Alegam os apelantes que houve incapacidade funcional total e permanente por doença, com fundamento em laudo pericial e em violação ao dever de informação no momento da contratação. Postulam o pagamento da indenização prevista no contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a invalidez apresentada pela segurada se enquadra nas hipóteses de cobertura contratual previstas no seguro de vida em grupo, especialmente se há direito à indenização quando constatada a incapacidade funcional parcial e permanente por doença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de aposentadoria por invalidez pelo INSS não vincula automaticamente a seguradora ao pagamento de indenização securitária, pois o contrato de seguro possui critérios próprios e autônomos de cobertura.

Conforme jurisprudência do STJ, a cobertura por invalidez funcional permanente por doença (IFPD) exige a perda da existência independente do segurado, o que deve ser demonstrado por perícia técnica.

A perícia judicial conclui que a segurada apresenta incapacidade permanente, porém parcial, restando apta para o desempenho de atividades intelectuais, o que afasta a caracterização de invalidez funcional total nos termos contratados.

O contrato de seguro, devidamente juntado aos autos, estipula expressamente a cobertura apenas para casos de invalidez funcional total e permanente, sem previsão de indenização para invalidez parcial, ainda que permanente.

Não se verificam vícios de informação nem abusividade nas cláusulas contratuais, tampouco ficou demonstrada a perda da existência independente da segurada, condição indispensável para o deferimento da indenização securitária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de aposentadoria por invalidez pelo INSS não obriga, por si só, o pagamento de indenização por seguradora em contrato de seguro de vida em grupo.

A indenização por invalidez funcional permanente por doença somente é devida quando caracterizada a perda da existência independente da segurada, nos termos do contrato.

A constatação pericial de incapacidade permanente e parcial não autoriza o pagamento da indenização securitária quando o contrato prevê cobertura apenas para invalidez funcional total e permanente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 952.515/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 23.05.2017, DJe 02.06.2017; STJ, AgInt no REsp 1806868/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 26.11.2019, DJe 06.12.2019; TJES, Apelação Cível 024199017351, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, j. 21.01.2020, DJ 10.02.2020; TJES, Apelação 011140099026, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho (substituto: Julio Cesar Costa de Oliveira), j. 19.03.2019, DJ 29.03.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
AURIZETE SILVA DOS SANTOS e outros
contra a r. Sentença de ID n. 9904916, da lavra do Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, que, em sede de ação de cobrança em face de DCD ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA ME e SUL AMERICA SEGUROSDE PESSOAS E PREVIDENCIAS S.A., julgou improcedente a pretensão autoral, a qual a recorrente pretendia o pagamento de indenização securitária à autora decorrente de contrato de seguro de vida em grupo firmado em 2009, entre a seguradora ré e os apelantes. Os apelantes foram condenados ao pagamento de 10% sobre o valor da causa atualizado a título de custas e honorários, com as ressalvas previstas no § 3º, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

O
s
recorrente
s
,
em ID n. 9904918
, alega
m
, em suma, que
(I)
a sentença recorrida desconsiderou a real extensão da incapacidade da segurada, limitando-se a concluir pela inexistência de cobertura securitária em razão da classificação da invalidez como parcial e não total;
(II)
o contrato de seguro deve ser interpretado à luz dos princípios protetivos do Código de Defesa do Consumidor, em especial o da boa-fé objetiva e o da vulnerabilidade informacional, considerando-se que a segurada era pessoa de baixa renda, sem conhecimentos técnicos acerca das cláusulas securitárias;

(III)
houve violação ao dever de informação por parte da seguradora e de seu preposto/corretor no momento da contratação, uma vez que não foram devidamente esclarecidas as condições excludentes da cobertura;
(IV)
a perícia realizada nos autos confirma que a segurada padecia de enfermidade incurável e degenerativa, que comprometia sua capacidade funcional de forma permanente, o que, aliado à sua idade avançada, inviabilizava qualquer tentativa realista de reinserção no mercado de trabalho;

Por tais razões,
o
s
recorrente
s
pugna
m
pela reforma da sentença, com o consequente reconhecimento do direito à indenização securitária e a condenação da parte apelada ao pagamento do capital contratado, com os consectários legais.

Contrarrazões de
SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A
(ID n. 9904921) em que pugna pelo desprovimento da apelação cível, mantendo-se a sentença
a quo
.

Pois bem.
Na origem, o

ponto controvertido central da ação
perfazia
a existência de invalidez total e permanente funcional por doença que justificasse o pagamento da indenização securitária, conforme as condições do contrato de seguro.

Sobre a temática, a
concessão de aposentadoria pelo INSS não determina que a seguradora seja irremediavelmente condenada ao pagamento da indenização do seguro facultativo. A aposentadoria concedida pela autarquia não vincula a seguradora a ponto de, com base nesta ocorrência, ser ela obrigada ao pagamento da indenização contratada. O contrato firmado pelas partes estabelece outros fatores a serem considerados para o pagamento da indenização. Nesse sentido é a jurisprudência do C. STJ:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. OCORRÊNCIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. LIMITAÇÃO DE COBERTURA. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD) E INVALIDEZ LABORATIVA PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (ILPD). INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. APOSENTADORIA. ÓRGÃO PREVIDENCIÁRIO. PERÍCIA. NECESSIDADE.

1. Consoante a jurisprudência desta Corte, não há ilegalidade na cláusula que condiciona o pagamento da indenização securitária, em caso de invalidez por doença, à incapacidade permanente total do segurado.

2. Na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para fins de cobertura contratual, há clara diferenciação entre cobertura por invalidez funcional (Invalidez Funcional Permanente Total por Doença - IFPD) e invalidez laboral (Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença - ILPD).

3.
Para o recebimento de indenização fundada em seguro privado, a concessão de aposentadoria pelo INSS por invalidez permanente, por si só, não é suficiente para exonerar o segurado de submeter-se a perícia em juízo para comprovar a sua incapacidade total e permanente para o trabalho
[...]. (AgInt no AREsp 952.515/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 02/06/2017).

Consoante o entendimento jurisprudencial, a invalidez funcional por doença somente será reconhecida quando houver a perda da existência independente do segurado, caracterizando-se está como um quadro clínico incapacitante, decorrente de doença, que inviabilize de forma irreversível o pleno exercício de suas relações autonômicas.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento de que não há nenhuma ilegalidade na cláusula que exige a incapacidade permanente e total do segurado para recebimento do seguro por invalidez funcional por doença. Confira-se:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE POR DOENÇA. COBERTURA SECURITÁRIA APENAS NOS CASOS DE PERDA DA EXISTÊNCIA INDEPENDENTE. COBERTURA NÃO DEVIDA. SÚMULAS 5 E 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA SEDIMENTADA NESTA CORTE. NÃO PROVIMENTO.

1. Este Superior Tribunal de Justiça tem entendimento sedimentado no sentido de que a cobertura securitária de invalidez funcional por doença (IFPD) somente é devida nos casos de perda da existência independente.

2. A manutenção da decisão recorrida não esbarra no óbice das Súmulas 5 e 7/STJ. A decisão ora agravada, apenas, pontuou o entendimento acerca da matéria discutida no especial, nos termos da jurisprudência sedimentada neste Superior Tribunal de Justiça
.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1806868/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 06/12/2019).

Para corroborar, destaco o entendimento desta Corte Estadual:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO VINCULADO A CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ NO INSS - PRESUNÇÃO RELATIVA.
1.
A aposentadoria por invalidez permanente concedida pelo INSS não confere ao segurado o direito automático de receber indenização de seguro contratado com empresa privada, sendo imprescindível a realização de perícia médica para atestar o grau de incapacidade e o correto enquadramento na cobertura contratada
.
2. Não comprovada a invalidez total e permanente do segurado pelo laudo pericial, não é possível condenar a seguradora ao pagamento da indenização securitária. 3. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024199017351, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/01/2020, Data da Publicação no Diário: 10/02/2020).

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS CONTRATO DE SEGURO DE VIDA AUSÊNCIA DE COBERTURA PARA DOENÇA RECURSO DESPROVIDO. 1. Tendo sido constatado que o autor é portador de doença degenerativa, e havendo cobertura contratual apenas para acidente ou morte, forçoso reconhecer como improcedente a pretensão autoral, porquanto o apelante não tem direito à percepção da indenização securitária pleiteada na inicial.
2. A concessão de aposentadoria por invalidez pela autarquia previdenciária federal não induz presunção absoluta da incapacidade da segurada para fins de concessão de indenização securitária de direito privado.
Ademais, a doença do autor equipara-se a acidente do trabalho para fins previdenciários, o que é expressamente excluído no contrato de seguro privado firmado entre as partes. 3. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (TJES, Classe: Apelação, 011140099026, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 29/03/2019).

No caso concreto, a perícia judicial (fls. 194/198-v e 215/218) concluiu que
a autora apresenta incapacidade permanente e parcial
. O perito foi claro ao afirmar que a autora estava totalmente incapaz para o exercício da atividade de servente,
mas permanecia apta para outras funções, inclusive de natureza intelectual.

O contrato de seguro
(fls. 107/116)
, por sua vez, previa cobertura apenas para casos de
invalidez funcional total e permanente
. Portanto, considerando a ausência de previsão contratual de cobertura para invalidez parcial e o teor do laudo pericial, não há como reconhecer o direito à indenização securitária.

Por tal razão, considerando a constatação da incapacidade permanente e parcial pela perícia médica, e a ausência de previsão contratual de cobertura securitária que abarque essa hipótese, o indeferimento do pedido autoral se impõe.

Ante todo o exposto, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários em sede recursal para 12% (doze) por cento sobre o valor da causa, devendo ser observada a Gratuidade da Justiça concedida ao recorrente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto lançado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA: (DESEMBARGADORA SUBS.ª CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 12%
sobre o valor da causa, devendo ser observada a Gratuidade da Justiça concedida ao recorrente.